Tribunal: STJ
Processo: 0001535-88.2019.8.12.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144594 - MS(2025/0498943-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEFFERSON DA SILVA NAVARRO ROSAS
ADVOGADOS
: NELCI DELBON DE OLIVEIRA PAULO - MS011894
NATAN DE OLIVEIRA PAULO - MS020206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão
que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e de não
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo.
2. A impugnação genérica ao óbice da
desacompanhada de cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ,
fixados no acórdão recorrido e as teses recursais, não afasta a incidência do referido enunciado.
3. A ausência de indicação da hipótese de cabimento do
III, da
e de
art. 105,
CF/1988
dispositivos de lei federal supostamente violados configura deficiência de fundamentação e atrai
a aplicação da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55900637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6481096b-f25f-4bba-8b3f-9f780c3258ca

Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
III; CPP,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 105,
art. 157;
arts. 28 e 33, § 4o;
Lei n. 11.343/2006,
CPC/2015, art. 932; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ;
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.899.415/CE,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
Rel.
19/8/2025,
27/8/2025;
AREsp 1789363/SP,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
02/02/2021,
17/02/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6481096b-f25f-4bba-8b3f-9f780c3258ca

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144594 - MS(2025/0498943-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEFFERSON DA SILVA NAVARRO ROSAS
ADVOGADOS
: NELCI DELBON DE OLIVEIRA PAULO - MS011894
NATAN DE OLIVEIRA PAULO - MS020206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que a agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55900926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 02948668-0b48-4b4b-bf26-a05c198959fd

1. O agravante deve impugnar de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão
que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e de não
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo.
2. A impugnação genérica ao óbice da
desacompanhada de cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ,
fixados no acórdão recorrido e as teses recursais, não afasta a incidência do referido enunciado.
3. A ausência de indicação da hipótese de cabimento do
III, da
e de
art. 105,
CF/1988
dispositivos de lei federal supostamente violados configura deficiência de fundamentação e atrai
a aplicação da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
III; CPP,
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 105,
art. 157;
arts. 28 e 33, § 4o;
Lei n. 11.343/2006,
CPC/2015, art. 932; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ;
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.899.415/CE,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
Rel.
19/8/2025,
27/8/2025;
AREsp 1789363/SP,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
02/02/2021,
17/02/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFFERSON DA SILVA
(e-STJ, fls.
) contra decisão monocrática proferida por este
NAVARRO ROSAS
521/522
Relator (e-STJ, fls.
), que não conheceu do agravo em recurso especial.
510/515
Requer a reconsideração da decisão monocrática para afastar os óbices das referidas
súmulas e admitir o processamento do recurso especial. Subsidiariamente, postula a submissão
do agravo regimental à apreciação da Turma.
Sustenta a ocorrência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão, afastando a Súmula 182/STJ.
Argumenta que o agravo em recurso especial refutou a necessidade de reexame de
provas, especialmente quanto à alegada nulidade da prova obtida por ingresso irregular em
domicílio.
Alega tratar-se de análise jurídica da legalidade da diligência policial, à luz do art. 5
o, XI, da Constituição da República e do
do Código de Processo Penal, com base em
art. 157
fatos incontroversos do acórdão recorrido.
Acrescenta questões de tipificação da conduta, como desclassificação para o art. 28
da
ou aplicação do
§ 4o, do mesmo diploma.
Lei 11.343/2006
art. 33,
Ainda, pede a readequação da dosimetria e do regime inicial, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA55900926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 02948668-0b48-4b4b-bf26-a05c198959fd

É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que não trouxe argumentos novos ou suficientemente capazes de infirmar
os fundamentos da decisão agravada.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls.
):
510/515

“Nota-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na
incidência da Súmula 7 do STJ, da Súmula 284 do STF e na impossibilidade de o
Superior Tribunal de Justiça analisar ofensas a dispositivos da Constituição da
República.
No agravo, todavia, a parte ora agravante não combate especificamente estes motivos
da decisão agravada.
Inicialmente, cabe salientar que a alegação de ofensa a dispositivos e princípios da
Constituição da República é relativa a tema de direito constitucional, que não pode
ser objeto de análise desta Corte no bojo de Recurso Especial, em face de a
competência ser do STF.
Seguindo como se sabe, a alegação de ofensa à lei federal presume a realização do
cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões
recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o
mandamento legal, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF, o que não se
observa no recurso em comento.
Ademais, a Defesa não indicou no recurso especial a hipótese constitucional do
da Constituição da República, inviabilizando o conhecimento. A
art. 105, inciso III,
propósito:

‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, com fundamento na Súmula no 284, do STF, por ausência de
indicação de dispositivo legal violado e falta de demonstração de dissídio
jurisprudencial.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pelo recorrente, que
se opunha ao acórdão que negou provimento a agravo em execução penal, o qual
visava à autorização para trabalho externo durante cumprimento de pena privativa de
liberdade.
3. No agravo regimental, o recorrente alegou ter indicado os dispositivos de lei federal
supostamente violados, além de ter demonstrado divergência jurisprudencial
necessária ao conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55900926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 02948668-0b48-4b4b-bf26-a05c198959fd

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial do agravante
preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente a indicação de dispositivo
legal violado e a demonstração de dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. O recurso especial não indicou a hipótese constitucional do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, nem o dispositivo da legislação federal supostamente violado.
6. A ausência de cotejo analítico dos arestos impede o reconhecimento de dissídio
jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
7. A alegação de violação a súmula vinculante não constitui hipótese de cabimento de
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: ‘1. A ausência de indicação de dispositivo legal violado e de
demonstração de dissídio jurisprudencial impede o conhecimento do recurso especial.
2. A violação a súmula vinculante não constitui hipótese de cabimento de recurso
especial’.
Dispositivos relevantes citados:
III; Lei de Execução Penal, arts.
CF/1988, art. 105,
122 e 146-B, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284.’
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.899.415/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

Ainda, sobre o óbice da
a parte agravante traz apenas razões genéricas
Súmula 7/STJ,
de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para
viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local. Nesse sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ.
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
APLICÁVEL AOS
SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do
agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e concreto, os
fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. 2. No tocante à incidência da
a
Súmula n. 7/STJ,
Agravante limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo
nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas,
Documento eletrônico VDA55900926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 02948668-0b48-4b4b-bf26-a05c198959fd

sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
AREsp 1789363/SP,
DJe
.
02/02/2021,
17/02/2021)

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ.
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
APLICÁVEL AOS
SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do
agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e concreto, os
fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. 2. No tocante à incidência da
a
Súmula n. 7/STJ,
Agravante limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo
nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas,
sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
AREsp 1789363/SP,
DJe
.
02/02/2021,
17/02/2021)

Nota-se que a Defesa menciona, de forma genérica, que busca apenas discutir
matéria de direito.
Entretanto, sequer delineou as teses apresentadas em recurso especial para explicar
os motivos do seu inconformismo e demonstrar o citado desrespeito aos conceitos
jurídicos.
Por conseguinte, a
obsta o conhecimento da irresignação recursal.
Súmula 182/STJ
Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, é dever do agravante impugnar
especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão que não admitiu o
recurso especial. Nesse sentido, a
:
Súmula 182/STJ, in verbis

‘É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.’
Documento eletrônico VDA55900926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 02948668-0b48-4b4b-bf26-a05c198959fd

A corroborar esse entendimento:

‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO INFIRMA DE MANEIRA ESPECÍFICA UM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. CORRETA INCIDÊNCIA DA
1.
SÚMULA 182/STJ.
O agravo que não rebate especificamente todos os fundamentos utilizados para
inadmitir o especial atrai a incidência da
Além disso, não basta para
Súmula 182/STJ.
afastar referido óbice a impugnação demasiadamente genérica, que não deduz
argumentação que evidencie de fato a não incidência dos fundamentos utilizados para
inadmitir o especial. Precedentes. 2. Os requisitos legais de admissibilidade do recurso
interposto, a exemplo do agravo em recurso especial, devem estar presentes ao tempo
do ajuizamento do recurso, sob pena de inevitável preclusão (AgRg no Ag n.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
. 3. Agravo
1.395.327/SC,
30/8/2011)
regimental desprovido.’ (AgRg no
Rel. Ministro SEBASTIÃO
AREsp 1005340/SP,
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
16/2/2017,
2/3/2017)

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de
SÚMULA 182/STJ.
impugnação específica de todos os fundamentos utilizados nadecisão agravada atrai a
incidência do Enunciado Sumular 182 desta CorteSuperior. 2. Agravo regimental não
provido.’ (AgInt no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 975.629/PR,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/10/2016,
9/11/2016)

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal (‘é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada’). Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes: AgRg nos
Rel. Ministro JORGE
EREsp 1.387.734/RJ,
MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA CORTE
EAREsp 402.929/SC,
ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou
art. 932,
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
Acrescenta-se que, no julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
, a Corte
30/11/2018)
Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
”
Súmula 182/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 02948668-0b48-4b4b-bf26-a05c198959fd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0498943-6
AREsp 3.144.594 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015358820198120033 0001535882019812003350001 15358820198120033
1535882019812003350001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFFERSON DA SILVA NAVARRO ROSAS
ADVOGADOS
: NELCI DELBON DE OLIVEIRA PAULO - MS011894
NATAN DE OLIVEIRA PAULO - MS020206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFFERSON DA SILVA NAVARRO ROSAS
ADVOGADOS
: NELCI DELBON DE OLIVEIRA PAULO - MS011894
NATAN DE OLIVEIRA PAULO - MS020206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485380803098650@
2025/0498943-6 - AREsp 3144594 Petição : 2026/0029486-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:32
Código de Controle do Documento: 6F83D091-4FAD-4690-89E9-7AC8A7EC9578